Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703269-87.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA MARIA ALVES SIQUEIRA APELADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação no qual se busca, exclusivamente, a reforma da sentença em relação aos honorários advocatícios. Nesse contexto, tem incidência o disposto no art. 99, §5o do CPC, devendo o advogado da parte beneficiária da gratuidade de justiça, comprovar, no prazo de cinco dias, que também faz jus ao benefício concedido à sua cliente. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator